Tribunal: TJMT
Processo: 1036820-02.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036820-02.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PLISB COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 60.461.654/0001-44 (EMBARGANTE), MARCOS SANTIAGO FORTES MUNIZ - CPF: 178.073.278-39 (ADVOGADO), MEGA LOTÉRICA LTDA (EMBARGADO), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), CARLOS PINTO DEL MAR - CPF: 499.915.408-06 (ADVOGADO), CARLOS PINTO DEL MAR - CPF: 499.915.408-06 (ADVOGADO), MARCOS SANTIAGO FORTES MUNIZ - CPF: 178.073.278-39 (ADVOGADO), PLISB COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 60.461.654/0001-44 (EMBARGADO), MEGA LOTÉRICA LTDA (EMBARGANTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que

negou provimento

ao Recurso da ré e deu parcial provimento ao Recurso da autora para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de ocupação indevida em valor médio de salas comercias com as mesmas características da que é objeto desde a notificação extrajudicial, que formalizou a irregularidade até a data da efetiva ocupação, a ser apurado em liquidação de sentença.

A embargante, afirma que o aresto é contraditório, insurge-se contra a condenação e aduz que sua alegação de prescrição aquisitiva não foi considerada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante, afirma que o aresto é contraditório, insurge-se contra a condenação e aduz que sua alegação de prescrição aquisitiva não foi considerada.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas e documentos anexados foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelo embargante. Confira-se:

“Neste caso, a autora comprovou através dos documentos de Ids n. 142730694, 142730695, 142730696, 142730697 (contratos de locação comercial para o antigo Supermercado Modelo) que exercia a posse do imóvel, já que mantinha ele locado e, as testemunhas, em especial Abel Doval Carames, atesta o esbulho ao afirmar, em seu depoimento, que trabalhou nesse supermercado, que a ré sub-locava as salas objeto do feito e que, mesmo quando o supermercado encerrou as atividades e ele mesmo, na qualidade de gerente de patrimônio, informou a ré que iria entregar o prédio e o fez formalmente para a autora, a ré se negou a desocupar o local, mantendo a loja aberta.

A notificação de Id n. 142730698 da autora para que a ré desocupe o imóvel em 30 dias também corrobora para a prova do esbulho e sua data, assim como a posse injusta da ré, que se manteve no imóvel sem nenhuma relação jurídica.

(...)

Desse modo, conforme explicitamente consignado no pedido da apelante ré, como ela não pediu a declaração de prescrição aquisitiva, mas apenas para que fosse mantida sua posse e que, em outro momento e outra Ação faria esse pedido, não cabe aqui essa análise.

Para que não reste dúvidas a respeito dessa questão, transcreve-se o pedido da apelante/ré:

“Ante o exposto, requer a Apelante de Vossas Excelências, que seja conhecido e dado provimento ao presente recurso, para o fim de reformar a sentença de piso,
para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse
por parte da Apelada, uma vez que a Apelante mantém a posse mansa e pacífica das salas 04 e 05 há mais de 10 anos, exercendo atividade comercial, a qual gera empregos e dá a destinação de uso do imóvel, onde se utilizou de seus recursos próprios para restaurar um imóvel abandonado, que sequer era habitável, sendo evidente seu “animus domini”, para proteger a posse da Apelante,
que tem direito a aquisição do imóvel através da
usucapião
, artigo 1.238, parágrafo único,
que será solicitado em ação própria
.”

Como visto, não há nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022